Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. COBRANÇA INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato de consórcio, em que, nesta instância recursal, se discute a cobrança da taxa de administração, a incidência de cláusula penal e da correção monetária, bem como os honorários advocatícios.
2. Na desistência do contrato de consórcio, a retenção da integralidade das taxas de administração mostra-se abusiva. Embora, tais encargos visem a remunerar os serviços de administração do grupo, só podem ser exigidos proporcionalmente, ou seja, apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes.
3. Para a aplicação da multa penal no contrato de consórcio, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pelo grupo em decorrência da desistência do consorciado. Precedentes.
4. As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos. Precedentes.
5. Não há equívoco a ser corrigido quanto à distribuição dos honorários advocatícios, tendo em vista que a fixação da sucumbência foi proporcional à parcial procedência no pedido do autor.
6. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.